Tribunal: TJPA
Processo: 0063635-27.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0063635-27.2015.8.14.0401

APELANTE: JACIVALDO DO SOCORRO CANTAO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 171,
CAPUT
, C.C. ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR REVELIA INDEVIDA E AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. TESE REJEITADA. PRINCÍPIO DE "
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
". MERITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA.
DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS). MANUTENÇÃO DA PENA-BASE.

AFASTAMENTO

DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CABIMENTO.
QUANTUM
DE AUMENTO EM OBSERVÂNCIA AO NÚMERO DE INFRAÇÕES COMETIDAS. AUMENTO PROPORCIONAL.
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. INSUBSISTENCIA. SANÇÃO QUE DECORRE DE IMPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. A nulidade em processo penal é regida pelo preceito fundamental do
pas de nullité sans grief
, consagrado pelo legislador pátrio no art. 563, do CPP, do qual se infere que não deve ser declarada a nulidade, quando não restar comprovado prejuízo para a parte que a alega. Verifica-se, de início, que o ora apelante teve decretada sua revelia, pois, intimado pessoalmente, não compareceu à audiência designada, tanto para o dia 08/04/2016 quanto para o dia 10/08/2016, conforme verifica-se da leitura das certidões e documentos juntados aos autos. Desta feita não há que se falar em nulidade, vez que a revelia foi decretada, em razão da ausência do ora apelante ao ato, para o qual foi intimado pessoalmente.

II. Incabível a absolvição por insuficiência probatória, pois a materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas nos autos pelas peças inquisitoriais e provas produzidas em juízo, especificamente: oitivas colhidas no Inquérito Policial, notas fiscais e documentos comerciais (fls. 14/16, 19/39), e-mail (fls. 17/18), bem como através os depoimentos das testemunhas, colhidos em Juízo, não pairando dúvidas acerca da prática do delito prevista no artigo 171, caput, c/c. artigo 71, do Código Penal Brasileiro;

III. No cálculo de pena, observa-se que o julgador apontou a presença de circunstâncias desfavoráveis, as quais restaram devidamente motivadas. Logo, havendo vetores judiciais desfavoráveis, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da Súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”. Cálculo de pena mantido.

IV. Em Juízo, durante audiência de instrução e julgamento, a vítima e as testemunhas ouvidas foram claras ao relatar o ocorrido, sendo destacado que o réu emitiu falsamente ordens de compra, em momentos distintos, conforme documentação acostada aos autos, com a obtenção de vantagem ilícita, sendo que esta ocorreu por mais de uma vez, caracterizando-se a continuidade delitiva em razão das condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, nos moldes do Artigo 71, do Código Penal;

V. Com efeito, não é possível a isenção da pena de multa, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, levando em conta a condição econômica do condenado. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JACIVALDO DO SOCORRO CANTÃO RODRIGUES
, inconformado com a decisão que o
condenou à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, pela prática do disposto no artigo 171, caput, c/c. artigo 71, do Código Penal Brasileiro,
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Em Razões Recursais a Defensoria Pública, pugnou, preliminarmente, pela nulidade da audiência de instrução e julgamento, em razão da revelia indevida e consequente ausência de interrogatório do réu. No mérito, pugnou pela absolvição, alegando fragilidade do suporte probatório e, subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal, o afastamento do crime continuado e redução da pena de multa, ID Nº 9179188.

Em contrarrazões, ID Nº 9179194, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. (ID. 9732739).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
Recurso de Apelação proposto por
JACIVALDO DO SOCORRO CANTÃO RODRIGUES
, o qual
foi julgado e, ao final, condenado pelo
Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que nos dias 05/09/2014 e 26/09/2014, Jacivaldo do Socorro Cantão Rodrigues, ora denunciado, à época dos fatos vendedor na empresa Estenge Materiais de Construção Ltda – EPP, utilizando-se de sua função laboral, emitiu ordens de compra passando-se por representante da empresa Laboratório Paulo C. Azevedo, cliente da vítima, desviando os produtos para pessoa desconhecida.

Ocorre que, nas datas supracitadas o Denunciado, aproveitando-se do
modus operandi
das transações comerciais realizadas entre as empresas Laboratório Paulo Azevedo e Estenge Material de Construção, que costumeiramente é autorizada por email emitido pelo responsável pelas compras do Laboratório, emitiu falsamente ordens de compra dos seguintes produtos: -Manta asfáltica poliéster aluminizada viapol, 26 metros, no valor de R$ 681,20 (seiscentos e oitenta e um reais e vinte centavos), e -Manta adesiva aluminizada viapol, 20 metros, no valor de R$ 551,00 (quinhentos e cinquenta e um reais), respectivamente nas datas citadas, em nome da empresa Laboratório Paulo Azevedo e determinou a entrega dos produtos à pessoa desconhecida.

A ordem de compra apresentada pelo Denunciado Jacivaldo do Socorro Cantão Rodrigues, fl. 17, após o levantamento feito pela empresa vítima, que verificou divergência entre as notas autorizadas para compra do Laboratório e emitidas pelo estabelecimento, é prova cabal de que as transações realizadas foram falsamente produzidas no intuito de beneficiar o Denunciado, pois apresenta um email em nome de Nilzomar Santos, pessoa responsável pelas compras do Laboratório Paulo Azevedo, contudo, o documento eletrônico possui como remetente e destinatário a caixa de email jacivaldorodrigues@estenge.com.br, o que comprova que o Denunciado produziu e enviou para si mesmo uma falsa ordem de compra dos materiais objetos da vantagem ilícita, beneficiando-se das transações ao atribuir as compras à cliente da empresa Estenge Materias de Construção e destinar o produto a pessoa diversa.

Do levantamento das informações sobre o desvio dos produtos da empresa Estenge Materiais de Construção, pôde-se apurar que as vendas das mantas asfáltica adesiva, objeto do ilícito, claramente não seguiu o padrão das compras realizadas pelo cliente Laboratório Paulo Azevedo, pois este sempre autoriza a compra por email e determina que a entrega do produto se realize no estabelecimento do comprador, e no caso em apreço, as duas entregas foram realizadas no balcão, por funcionário da Loja de Materiais de Construção, mediante ordem expressa de Jacivaldo do Socorro Cantão Rodrigues e comprovação por emissão de nota fiscal, para que a entrega do bem fosse realizada a pessoa desconhecida, que imediatamente colocou o produto em veículo sem identificação da suposta compradora (Laboratório).

Assim, com base no que foi colhido das investigações, foi o apelante denunciado como incurso no crime tipificado no artigo 171, caput, c/c. artigo 71, do Código Penal Brasileiro.

Devidamente processado,
foi proferida a sentença em 15/03/2021, nos termos supracitados.
Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

T
ESES DA DEFESA

PRELIMINAR

I. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – REVELIA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO

A Defesa requer, preliminarmente, que seja declarada a nulidade da audiência de instrução e julgamento, em razão da decretação indevida da revelia, com a consequente ausência do interrogatório do acusado.

Aponto que a nulidade em processo penal é regida pelo preceito fundamental do
pas de nullité sans grief
, consagrado pelo legislador pátrio no art. 563, do CPP, do qual se infere que não deve ser declarada a nulidade, quando não restar comprovado prejuízo para a parte que a alega.

Nesta seara, esclarece Renato Brasileiro em sua obra Manual de Processo Penal (2017, pg. 1596): “
Segundo o art. 563 do CPP, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar nenhum prejuízo para as partes (pas de nullité sans grief)”.

O Código de Processo Penal prescreve em seu artigo 564, inciso III, alínea e:

Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:

(...)

III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes:

(...)

e) a citação do réu para ver-se processar, o seu interrogatório, quando presente, e os prazos concedidos à acusação e à defesa.

Não bastasse isso, em detida análise dos autos, verifica-se de início,
que o ora apelante teve decretada sua revelia, pois, intimado pessoalmente, não compareceu à audiência designada, tanto para o dia 08/04/2016 quanto para o dia 10/08/2016, conforme verifica-se da leitura das certidões e documentos juntados aos autos (ID Nº 9179002).

Desta feita
não há que se falar em nulidade, vez que a revelia foi decretada, em razão da ausência do ora apelante ao ato, para o qual foi intimado pessoalmente.

Nesse diapasão, entendo que não há qualquer prejuízo sofrido pelo apelante, nos termos do artigo 563, do CPP, consubstanciado pelo princípio “
pas de nullité sans grief.”

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL E AUSÊNCIA DO PACIENTE À AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. 1. O princípio pas de nullité sans grief impõe a manutenção de atos que, não obstante praticados em desacordo com formalidades legais, atingem sua finalidade, de maneira que o reconhecimento de eventual nulidade implica a efetiva demonstração de prejuízo sofrido pela parte. 2. Sendo a citação ato de comunicação processual, por meio do qual dá-se ciência ao acusado da existência de denúncia oferecida, chamando-o para se defender, não há que se cogitar de nulidade em tal procedimento, quando o acusado constitui defensor e, posteriormente, apresenta defesa preliminar e pedido de revogação da prisão preventiva. 3. Omissis. 4. Omissis. 5. A alegação das referidas nulidades pela defesa, apenas nas razões do recurso de apelação, ficam alcançadas pela preclusão, uma vez que não arguidas oportunamente. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 465.229/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Sendo assim, rejeito a preliminar suscitada em consonância com o posicionamento ministerial.

MÉRITO

I. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO

Em suas razões, a defesa do requerente pugnou pela absolvição, em razão da ausência de provas para condenação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas nos autos pelas peças inquisitoriais e provas produzidas em juízo, especificamente: oitivas colhidas no Inquérito Policial, notas fiscais e documentos comerciais (fls. 14/16, 19/39), e-mail (fls. 17/18), bem como através os depoimentos das testemunhas, colhidos em Juízo, ás fls. 113/114, conforme a seguir transcrevo:

A testemunha DANIELLE QUEIROZ MOREIRA, proprietária da Empresa Estenge Material de Construção, narrou em juízo:

“(...)Que eles trabalham com faturado, para ser emitida nota fiscal faturada precisa haver uma nota de compra; QUE a ordem de compra, no caso, foi falsificada; QUE o cliente em questão compra há muitos anos na loja e nunca foi na loja; QUE esse cliente manda e-mail, eles imprimem a nota fiscal com essa ordem de compra e entregam o material na unidade do laboratório; QUE o cliente é a Clínica Paulo Azevedo; QUE eles nunca foram lá, que eles sempre mandam cotação quando a gente ganha, manda por e-mail a autorização do pedido e aí é liberada a nota fiscal mediante essa ordem de compra; QUE nessa época ela estava sem caixa, ela (Danielle) estava no faturamento, então ela imprimiu essa nota fiscal, passou batido a falsificação; QUE o faturamento tem 30 dias; QUE depois de 30 dias nunca aconteceu do Paulo Azevedo não pagar, ele sempre paga em dia; QUE essas duas notas que foram alteradas a ordem de compra não pagou-se ate hoje; QUE quando completou 30 dias, venceu e não foi pago, ela entrou em contato com o Paulo Azevedo e eles falaram que não tinham conhecimento da situação; QUE a Clínica Paulo Azevedo chamou, inclusive, a pessoa responsável pelo setor de informática, reviraram o computador e constataram que não havia nenhuma ordem de compra feita naqueles dias; QUE ela disse que estava com a ordem de compra e o Paulo Azevedo, então, pediu para verificar; QUE fizeram uma reunião na loja com todos os funcionários da loja, inclusive com JACIVALDO, que é vendedor, e o comprador do Paulo Azevedo; QUE foi verificado que os dois e-mail estavam DE JACIVALDO PARA JACIVALDO, ou seja, ele mandou e-mail para ele mesmo; QUE a loja possui somente dois vendedores e cada um possui o seu computador, o seu telefone, seu email e a sua senha; QUE JACIVALDO alegou que tem pessoas que usam seu computador durante o horário de almoço; QUE foi constatado que as horas em que foram adulteradas as ordens de compra não era no horário de almoço; QUE JACIVALDO foi demitido tendo todos os seus direitos, não sendo justa causa; QUE JACIVALDO entrou na Justiça Trabalhista, pois sentiu que o acusaram de ladrão, mas que em momento nenhum o acusaram de nada; QUE o prejuízo da loja foi de R$ 1.000,00 (mil reais) aproximadamente; QUE todas as compras feitas pelo Paulo Azevedo são entregues em suas unidades, apenas essas duas compras tiveram um desconhecido que não estava uniformizado e que foi buscar a compra na loja; QUE quando é impressa a nota de compra, o vendedor deve assinar em baixo e, nessas duas notas, consta a letra de JACIVALDO; QUE JACIVALDO era apena vendedor, vendendo materiais de construção em geral; QUE ele entrava em contato com os clientes por telefone, e-mail; QUE o réu ficou trabalhando pouco tempo na empresa; QUE uma ordem de compra foi emitida 14 horas e 20 minutos e a outro por volta das 17 horas; QUE ele trabalhou por cerca de 2 anos na loja; QUE alguns representantes comerciais já tinham informado que era para ficar de olho em JACIVALDO porque ele já tinha tido alguns incidentes em outras lojas”.

A testemunha JHONATHAN RENNAN SABIO DA ROCHA, declarou em juízo:

“(...) Que ainda é funcionário da loja; QUE trabalhou junto com JACIVALDO na loja; QUE no dia do ocorrido chegou um rapaz perguntando por JACIVALDO e que ele apontou para JACIVALDO, uma vez que ele é embalador e fica dentro de um balcão; QUE esse rapaz disse que ia pegar alguma manta, foi no caixa, só que JONATHAN não tem autonomia para pegar em nota fiscal; QUE ele disse ao rapaz que só entregaria a mercadoria se ele falasse com o vendedor e apresentasse a nota; QUE JACIVALDO pegou a nota fiscal no caixa, entregou para o rapaz e deu a nota e entregou ao rapaz; QUE o rapaz não estava uniformizado; QUE os indícios dos fatos levam a crer que JACIVALDO cometeu o crime.”

Frise-se que, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado. (...) 3. Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019).

Assim, as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovado que o apelante obteve vantagem ilícita em prejuízo alheio.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

DOSIMETRIA

II. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE

O pleito recursal dos apelantes funda-se na reforma da r. sentença quanto a dosimetria da pena no sentido de redimensionar a pena base.

Na espécie, o legislador ordinário não estabeleceu percentuais fixos para nortear o cálculo da pena-base, deixando a critério do julgador encontrar parâmetros suficientes a desestimular o acusado e a própria sociedade a praticarem condutas reprováveis semelhantes, bem como a garantir a aplicação da reprimenda necessária e proporcional ao fato praticado. Desse modo, as circunstâncias do caso concreto, conjugadas com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade nortearão o sentenciante na escolha do patamar de aumento de cada circunstância judicial negativa.

Na hipótese, a pena prevista no preceito secundário do art. 171 do Código Penal Brasileiro é de 1 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão e multa.

No caso presente, o juízo examinou com acuidade o acervo processual e aferiu a pena-base do recorrente em 03 (três) anos de reclusão

e 30 (trinta) dias-multa, ou seja, restou fixada acima do mínimo legal, devido a existência de 02 moduladores desfavoráveis (“culpabilidade” e “circunstâncias”), que credenciaram a exasperação da pena nesse ponto.

Para tanto, analisando as circunstâncias judiciais negativas, verifica-se que com relação a valoração negativa do vetor da culpabilidade do réu,

constituiu fundamento idôneo para negativar tal circunstância, pois o magistrado aferiu o grau de reprovabilidade da conduta dentro do contexto em que foi cometido o crime, abordando em sua análise que o réu se aproveitou da confiança que lhe foi depositada na condição de funcionário da empresa vítima, para obter êxito na empreitada delitiva. Por outro lado, sua conduta é bem desafiadora das normas sociais, por combinar a entrega das mercadorias na própria empresa, aos olhos de todos, fato que demonstra maior gravidade da conduta e consequentemente, enseja maior reprovação, razão pela qual mantenho como circunstância judicial desfavorável ao agente.

No que concerne as circunstâncias do crime, observa-se que a

referida fundamentação se encontra idônea, pois tendo em vista a utilização dos e-mails da empresa para as tratativas, a entrega das mercadorias na sede da empresa em que trabalhava e o fato de não ter sido recuperado o produto do delito.

Acerca do acréscimo em 02 (dois) anos, em face de duas circunstâncias judiciais negativas, é cediço que o magistrado julgador só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu. Entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a sanção não mais possa ficar no patamar mínimo. E sendo esta a hipótese dos autos, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da Súmula n.º 23, publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Portanto, em restando circunstância judicial desfavorável ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio,
verbis:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, §1º, DA LEI Nº 8.072/90, PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1- O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. 2- No caso em tela, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente justificada na sentença penal condenatória, em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo qualquer ilegalidade na espécie. 3- Omissis. 4- Ordem parcialmente concedida, ficando a aferição dos requisitos objetivos e subjetivos da progressão de regime a cargo do Juiz da Execução Penal. (STJ – HC 76.079/MS, Rela. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10/04/2007, DJ 14/05/2007, p. 361).

Pelas razões expostas, mantenho a pena-base nos moldes fixados pelo MM. Juízo
a quo
, vez que em obediência as Súmulas 17 e 23 do E. TJPA.

III. DO AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO

Pugna a Defesa do recorrente pela não caracterização do crime continuado no caso em apreço.

Este pleito também não merece prosperar.

Isto porque a doutrina e jurisprudência hodiernas consolidaram o entendimento de que o acréscimo relativo à continuidade delitiva deve considerar o número de infrações cometidas.

É cediço que para a determinação da quantidade de aumento do artigo 71, do Código Penal, entre os patamares de 1/6 e 2/3, o magistrado deve utilizar como critério o número de infrações cometidas pelo autor do fato criminoso.

Em Juízo, durante audiência de instrução e julgamento, a vítima e as testemunhas ouvidas foram claras ao relatar o ocorrido, sendo destacado que o réu emitiu falsamente ordens de compra, em momentos distintos, conforme documentação acostada aos autos, com a obtenção de vantagem ilícita, sendo que esta ocorreu por mais de uma vez, caracterizando-se a continuidade delitiva em razão das condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, nos moldes do art. 71, do Código Penal.

No caso
sub examine
, entendo que a fração imposta pelo Magistrado de 1º grau em 1/6 (um sexto), deve ser mantida nos termos da sentença vergastada, tendo em vista que a existência de duas infrações penais, o que se mostra suficiente e proporcional à prática delitiva, não havendo motivos para seu afastamento. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADOS E DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADOS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. QUANTUM DE AUMENTO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. NÚMERO DE INFRAÇÕES COMETIDAS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUMENTO PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A fração de aumento pela continuidade delitiva específica, prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, pressupõe a análise de requisitos objetivos, extraídos da quantidade de crimes praticados, e subjetivos, estes consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime. Assim, presentes ambos os requisitos de natureza objetiva e subjetiva, a regra da continuidade delitiva específica ou qualificada, diferentemente da continuidade delitiva comum ou simples - capitulada no caput do mesmo artigo, cujo aumento varia de 1/6 à metade -, permite o aumento das penas até o triplo. 2. Hipótese em que as penas dos pacientes foram aumentadas em 2/3 com base no número de infrações e na existência de circunstância judicial desfavorável, revelando-se proporcional e adequado o incremento realizado na origem. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 405.582/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018).

IV. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA.

Requer ainda a Defesa que seja reduzida a pena de multa imposta ao ora apelante em razão de sua situação econômica.

Quanto ao pagamento dos dias multa, em que pese o clamor do impetrante, não seria possível a isenção da pena de multa, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, levando em consideração a condição econômica do condenado.

De certo, impossível atender ao pedido de isenção da pena de multa, visto que assim procedendo estaria negando vigência ao art. 155 do CP que, expressamente, além da pena carcerária, prevê a pena de multa como pena cumulativa e não alternativa. Na hipótese, não se facultou ao magistrado oportunidade de escolha, pelo que deve ater-se à pena aplicável dentre as cominadas (art. 59-I, CP). Efetivamente: "...
quando a lei comina a determinado crime pena carcerária cumulada com a pecuniária, é de rigor a aplicação de ambas
" (JUTACRIM 82/33).

Ademais, existe o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico.

Nesse sentido, colaciono,
verbia gratia,
o seguinte precedente:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 400 DO CPP AFASTADA. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA MANTIDA. 1. (...) Subsidiariamente, pede que a pena seja reduzida, inclusive com incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, e exclusão da pena de multa. 4. Compete ao juízo da origem definir a pena adequada ao caso, comportando modificação, em grau de recurso, apenas em situações em que a modificação não for arrazoada, proporcional ou contrariar disposição legal ou preceito constitucional. Caso concreto em que a pena está adequada. 5. A multa é preceito secundário da norma do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo previsão legal para a isenção do pagamento, ainda que se trate de réu pobre. A condição financeira do acusado é levada em conta por ocasião do estabelecimento do dia-multa, que, no caso, foi definido no mínimo legal. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (Apelação Crime Nº 70058447327, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em 13/08/2014) (TJ-RS - ACR: 70058447327 RS, Relator: Julio Cesar Finger, Data de Julgamento: 13/08/2014, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/09/2014) (grifei).

In casu
, a pena corpórea imposta ao apelante foi de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sendo proporcional a pena de multa de 35 (trinta e cinco) dias-multa, calculada em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, preenchidos os critérios para fixação de multa imposta ao ora apelante não se vê motivo para a dispensa da prestação pecuniária.

Ante o exposto, e na esteira do Douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/07/2023